Tribunal: STF
Processo: RHC 201233
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 638.412/ES, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente interpôs Agravo em Execução em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que na contagem dos dias remidos não considerou os dias trabalhados em meio turno como se fossem dias efetivamente trabalhados pelo apenado.
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, alegando, em linhas gerais, que "no presente caso trata-se de labor realizado por 8 horas diárias, porém, em alguns meses cujas planilhas foram juntadas ao processo, foram realizados em meio turno (4h), que devem ser computadas como tempo de trabalho, eis que foram de fato trabalhados. Não houve falta por parte do apenado. O labor foi realizado, mesmo que em horas inferiores às usuais. Os dias trabalhados em meio turno devem ser contabilizados como dias integralmente trabalhados para fins de remição de pena.". 
    Por decisão monocrática, o Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA negou seguimento ao writ.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto. Eis a ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REMIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DIAS TRABALHADOS AQUÉM DAS HORAS MÍNIMAS. LIMITE DA JORNADA A 4 HORAS PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE LIMITE DE HORAS. JORNADA NORMAL, SEM HORÁRIO ESPECIAL. MERO CONTROLE DE FREQUÊNCIA E ASSIDUIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. A remição da pena pelo trabalho se perfaz à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho, conforme dispõe o art. 126, §1º, inciso II, da LEP. E, nos termos do art. 33 da mesma Lei, considera-se dia trabalhado aquele em que cumprida jornada não inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, a não ser quando há estipulação de horário especial (parágrafo único do art. 33, da LEP) ou limitação de horário pela própria penitenciária (RHC n. 136.509, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 4/4/2017, DJe 27/4/2017). 
    2. No caso, como o paciente trabalhou em serviço normal (sem horário especial), regularmente (com carga horária correta, superior a 6 horas e no máximo 8), conforme controle de frequência apresentado, por 109 dias, com carga horária correta, superior a 6 horas diárias, tem-se, com base no cálculo feito de acordo com o dispositivo acima (109:3= 36,3), 36 dias de remição, não podendo ser considerados os outros dias laborados com a carga inferior a 6 horas diárias. 
    3. Os documentos remetem apenas ao controle de frequência e horário do apenado, não havendo qualquer estipulação de limite da jornada de trabalho a 4 horas. 
    4. Agravo Regimental improvido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que "o cômputo de 1 (um) dia de trabalho prisional quando a jornada, por determinação da administração penitenciária, for inferior a 6 (seis) horas.". 
    Sustenta, ainda, que "vale esclarecer que a própria administração penitenciária limitou a jornada em 04 (quatro) horas diárias, conforme demonstram os documentos de fls. 14/22, horas que foram referendadas pela autoridade em questão, de modo que resta claro que o recorrente trabalhou de forma autorizada (e devidamente computada) na GALERIA C da unidade onde cumpre sua reprimenda, prestando serviços gerais no turno vespertino. Não é demais lembrar que diante do atual panorama prisional, são escassas as oportunidades de trabalho para o contingente estrondoso de apenados, não se podendo olvidar que durante o período além da jornada de trabalho, o recorrente frequentou assiduamente as aulas que lhe foram ofertadas, demonstrando claro interesse na escassa oportunidade de ressocialização oferecida pelo sistema carcerário capixaba.".
    Aduz que "tal quadro deve ser considerado e a postura do recorrente não pode ser desestimulada como resultaria da decisão aqui combatida. Portanto, insiste-se na revisão do posicionamento da decisão guerreada para alinhá-la ao melhor interesse do recorrente, bem como respeitar a harmonia da jurisprudência que vem sendo formada no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal sobre o tema.".
    Requer a defesa "que o Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao recurso ordinário para determinar a soma dos dias efetivamente trabalhados pelo recorrente, ainda que apenas por período de 04 (quatro) horas, ou, subsidiariamente, sejam somadas as horas trabalhadas e computadas no parâmetro de 06 (seis) horas por dia trabalhado.".
    É o relatório. Decido.
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de que "a remição da pena pelo trabalho se perfaz à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho, conforme dispõe o art. 126, §1º, inciso II, da LEP. E, nos termos do art. 33 da mesma Lei, considera-se dia trabalhado aquele em que cumprida jornada não inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, a não ser quando há estipulação de horário especial (parágrafo único do art. 33, da LEP) ou limitação de horário pela própria penitenciária.". Confira-se o voto do Relator, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA:
    O agravo regimental é tempestivo e rechaçou os fundamentos da decisão combatida, razões pelas quais merece conhecimento. 
    No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão, cuja conclusão mantém-se, por seus próprios fundamentos. 
    Eis os termos da decisão agravada, no que interessa (e-STJ fls. 69/71):
    No caso, como o paciente trabalhou em serviço normal (sem horário especial), regularmente (com carga horária correta, superior a 6 horas e no máximo 8), conforme controle de frequência (e-STJ fls. 10 e 16/22), por 109 dias, com carga horária correta, superior a 6 horas diárias, tem-se, com base no cálculo feito de acordo com o dispositivo acima (109:3= 36,3), 36 dias de remição, não podendo ser considerados os outros dias laborados com a carga inferior a 6 horas diárias. 
    Esse é o entendimento deste C. Tribunal, conforme os seguintes precedentes: 
    [...] 
    Esse posicionamento está em consonância, ainda, com a jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal: 
    [...] 
    Não desconheço que a Suprema Corte, em recente julgado, firmou posicionamento segundo o qual "É obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato de insubmissão ou de indisciplina do preso [...] Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização" (RHC n. 136.509, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 4/4/2017, DJe 27/4/2017). Na hipótese vertente, contudo, nada foi mencionado sobre esse comando estipulado pela Administração Penitenciária. 
    [...] 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, nego seguimento ao presente habeas corpus. 
    Como se pode ver, na decisão acima, ficou claro que o paciente trabalhou em serviço normal, sem horário especial. 
    Referendei, inclusive, na decisão, os documentos que remetem ao controle de frequência e horário do apenado. 
    Ocorre que, conforme o atestado apresentado, o Diretor Penitenciário, ao contrário do que argumenta a defesa, não limitou a jornada de trabalho do reeducando a 4 horas, e sim apenas apresentou o controle de frequência e assiduidade, já que cabe a ele sempre a computação das horas. 
    Ante o exposto, nego provimento ao presente Agravo Regimental. 
    É como voto.
    A respeito da matéria, dispõe a Lei de Execução de Penal: 
    Art. 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados. 
    Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
    [...] 
    II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. 
    A contagem de tempo para fins de remição de pena será realizada à razão de um dia de pena para cada três dias de trabalho, em jornada normal não inferior a seis e não superior a oito horas diárias. Extrai-se, portanto, que a remição da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou de estudo por parte do reeducando, que deve ser comprovada de forma inequívoca. 
    Explicativa, a propósito da temática, a ementa do seguinte julgado:
    RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MEIOS, NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADES LABORAIS OU PEDAGÓGICAS. PRETENDIDO CÔMPUTO FICTÍCIO DE POTENCIAIS DIAS DE TRABALHO OU ESTUDO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DO EFETIVO EXERCÍCIO DESSAS ATIVIDADES. PRESO, ADEMAIS, SOB REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD). INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA QUE DEIXE A CELA PARA EXECUTAR TRABALHO INTERNO. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. O direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual. 
    2. Por falta de previsão legal, não há direito subjetivo ao crédito de potenciais dias de trabalho ou estudo em razão da inexistência de meios para o desempenho de atividades laborativas ou pedagógicas no estabelecimento prisional. 
    3. O Regime Disciplinar Diferenciado impõe ao preso tratamento penitenciário peculiar, mais severo e distinto daquele reservado aos demais detentos, estabelecendo que o preso somente poderá sair da cela individual, diariamente, por duas horas, para banho de sol. 
    4. Não há previsão, na Lei de Execução Penal, para que o preso, no regime disciplinar diferenciado, deixe a cela para executar trabalho interno, o que também se erige em óbice ao pretendido reconhecimento do direito à remição ficta. 
    5. Recurso não provido. 
    (RHC 124.775-AgR/RO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 19.12.2014).
    Esta CORTE SUPREMA, chamada recentemente a se debruçar sobre o problema, tem decidido no mesmo sentido: 
    EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. REMIÇÃO FICTA OU VIRTUAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. A remição da pena pelo trabalho configura importante instrumento de ressocialização do sentenciado. 
    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a remição da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou estudo por parte do reeducando. Precedentes. 
    3. Não caracteriza ilegalidade flagrante ou abuso de poder a decisão judicial que indefere a pretensão de se contar como remição por trabalho período em relação ao qual não houve trabalho. 
    4. Habeas Corpus denegado.
    (HC 124.520/RO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27.06.2018);
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. PRETENDIDO CÔMPUTO FICTÍCIO DOS DIAS DE TRABALHO OU ESTUDO (“REMIÇÃO FICTA”). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 
    1. Nos termos do art. 33 c/c art. 126 da Lei de Execução Penal, a remissão da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou de estudo por parte do reeducando, “o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual” (RHC 124.775-AgR, DJe 19.12.2014). 
    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
    (HC 132.779 ED/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 15.12.2017).
    Assim, por encontrar amparo na legislação de regência e na orientação desta CORTE, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
    Por fim, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, no sentido de que "como o paciente trabalhou em serviço normal (sem horário especial), regularmente (com carga horária correta, superior a 6 horas e no máximo 8), conforme controle de frequência apresentado, por 109 dias, com carga horária correta, superior a 6 horas diárias, tem-se, com base no cálculo feito de acordo com o dispositivo acima (109:3= 36,3), 36 dias de remição, não podendo ser considerados os outros dias laborados com a carga inferior a 6 horas diárias. Os documentos remetem apenas ao controle de frequência e horário do apenado, não havendo qualquer estipulação de limite da jornada de trabalho a 4 horas. [...] conforme o atestado apresentado, o Diretor Penitenciário, ao contrário do que argumenta a defesa, não limitou a jornada de trabalho do reeducando a 4 horas, e sim apenas apresentou o controle de frequência e assiduidade, já que cabe a ele sempre a computação das horas", seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente